Tribunal: TJBA
Processo: 8075067-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075067-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ROSE GLADYS PEREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LEON SOUZA VENAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR O PARADEIRO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido para intimar o devedor a indicar o paradeiro do veículo objeto de busca e apreensão, sob o fundamento de que o Decreto-Lei nº 911/1969 não impõe essa obrigação ao devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o devedor fiduciário pode ser compelido a indicar o paradeiro do bem alienado fiduciariamente e se a recusa caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que o credor fiduciário deve indicar o endereço para cumprimento da ordem de busca e apreensão, não havendo previsão legal que atribua ao devedor o dever de fornecer essa informação.

4. A exigência de cooperação processual deve observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico, não sendo possível impor ao devedor a obrigação de indicar o paradeiro do bem como condição para a efetivação da medida.

5. Inexistência dos requisitos para concessão da medida, nos termos do art. 300 do CPC, ante a ausência de verossimilhança do direito alegado e de perigo na demora.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº 8075067-77.2024.8.05.0000, em que é agravante,
BANCO SAFRA S/A
,

e agravada,
ROSE GLADYS PEREIRA DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.